Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROBSON RANGEL PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c partilha de bens, Guarda e Alimentos n. 1002356-85.2022.8.11.0037, movida em seu desfavor por ELIANE MARCIA HELLER, que fixou alimentos provisórios em 2 salários mínimos em favor da filha do casal, além de 50% das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e de material escolar). previamente comunicadas e posteriormente comprovadas com recibo ou nota fiscal pela requerente, devendo o demandado efetuar o depósito, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária indicada no pedido inicial.
Em resumo, aduz o agravante que, apesar de também ser escolado em Agronomia, de rigor, não desempenha esta função, desempenhando, isto sim, a função diversa de técnico de segurança do trabalho junto ao empregador e de onde recebe em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensalmente segundo recentes comprovantes de pagamento anexos.
O valor fixado pelo Juízo a quo representa 60% dos seus rendimentos, de modo que não conseguirá arcar com o seu próprio sustento, vez que terá que pagar, ainda, por conta exclusiva, as despesas de educação e saúde, cujo montante é de R$ 1.773,14, ultrapassando o saldo de seus rendimentos.
Defende que a obrigação alimentar não é somente de um dos pais, sendo de ambos em igualdade de condições, bem como que a genitora está, ainda, a se beneficiar, segundo os contratos anexos, tendo como norte a existência provada de bens amealháveis, de valores pagos com exclusividade somente a ela, na exata medida em que sendo adquirido apenas um imóvel no tempo da comunhão reconhecida, está ela a receber os dois locativos.
Requer, assim, a concessão de medida liminar de efeito ativo, inaudita altera pars, para reduzir o valor da pensão a 01 (um) salário mínimo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reduzir o valor da pensão a um salário mínimo a ser pago pelo agravante.
Decido.
A pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal.
Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, lembra-se que o parâmetro para a quantificação dos alimentos tem sido a obediência ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do CC/02).
Partindo dessas premissas, não há como afastar o interesse na fixação da pensão alimentícia num percentual que auxilie melhor a genitora Agravada no cuidado da filha do casal, mas o montante não pode levar em conta apenas a necessidade da alimentanda.
Deve ser observada a possibilidade econômica do alimentante quando da fixação dos alimentos provisórios, que, no caso, foi arbitrado sem que fossem sopesados outros fatos, permitindo que os argumentos do Agravante, tecidos de uma forma coerente e mediante prova documental, tomem peso neste instante para reconhecer sua real situação.
Veja-se que os documentos juntados no ID 132630699 - Pág. 31 indicam que o agravante atua como Encarregado Técnico, percebendo a quantia bruta de R$ 5.125,40, que, depois de efetuados descontos, perfaz o valor líquido de R$ 4.136,99.
Ou seja, o recurso traz justificativa para redução galgada no efetivo rendimento do agravante, do qual se utiliza para sua manutenção e moradia, circunstância que não pode ser ignorada.
Logo, ao menos nesta fase inicial do processo e primando em não se impor uma prestação inexequível, entende-se que o montante de 01 (um) salário mínimo vigente atende minimamente a função dos alimentos, embora se reconheça a maior necessidade da parte Agravada.
Por fim, lembra-se que não se dispõe de uma fórmula precisa para fixação dos alimentos, refletindo o art. 1.694, §1o, do CC/02 apenas um parâmetro para que não sejam quantificados em valor irrisório, inadequado ou tampouco em valor excessivo.
Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A TUTELA vindicada para fixar os alimentos provisórios no patamar de 01 (um) salário mínimo vigente, até o julgamento definitivo deste Recurso.
Notifique-se o juízo de origem para que preste informação e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (art. 178, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =